Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO M. P. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHO CELULAR DE INVESTIGADO. CRIMES TRIBUTÁRIOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Deve ser autorizado o acesso aos dados e informações armazenados no aparelho celular de investigado, considerando a demonstração pela autoridade policial de indícios razoáveis de materialidade e autoria de crimes tributários, lavagem de dinheiro e organização criminosa, inclusive em dois estados da Federação, sendo a medida extrema imprescindível para a elucidação da célula criminosa, mormente em se tratando de investigado que se encontra em local incerto e não sabido, e que vem se utilizando de diversas identidades falsas.

2. Recurso conhecido e provido.